Tribunal: STF
Processo: HC 103683
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. FURTO COMETIDO MEDIANTE ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.   




2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito. Precedentes. 




3. Ordem denegada.